Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-17.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO E EXONERAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A apelação é recepcionada também no efeito suspensivo, conforme o art. 1.012, caput, do CPC, se a situação em exame não se amolda a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal.
2. Nos termos do art. 55, § 1o, do CPC, nada obsta a análise conjunta dos pedidos revisional e de exoneração de alimentos que, além do título comum, se identificam quanto à composição das partes, desde que em conformidade com os pedidos originais e oportunizado o direito à defesa e ao contraditório.
3. A pretensão de rever os alimentos acordados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando e da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação. No caso, os alimentandos, ambos maiores de idade e não matriculados em instituição de ensino, não se desincumbiram de seu ônus probatório, ao contrário do alimentante, que colacionou aos autos provas suficientes da diminuição de sua capacidade financeira, aptas a amparar o pedido de revisão e de exclusão dos alimentos em face da alimentanda e do alimentando, respectivamente.
4. Apelação conhecida e não provida.